Tribunal: TJMT
Processo: 1024000-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024000-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVANTE), DOROTEA SOARES ARINS - CPF: 914.801.919-49 (AGRAVADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de três contratos de empréstimo consignado incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa e aposentada por invalidez que nega a contratação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimos consignados alegadamente não contratados pela agravada.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de consumo, a negativa de contratação pela agravada inverte o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da avença, não bastando, para tanto, a mera apresentação de comprovantes de depósito incompatíveis com o valor total dos contratos.

4. O ajuizamento da ação poucos meses após as contratações impugnadas, confere verossimilhança à alegação de desconhecimento e afasta comportamento contraditório da consumidora.

5. O perigo de dano decorre da incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, que compromete o mínimo existencial de consumidora idosa e aposentada por invalidez, circunstância que impõe especial proteção jurisdicional.

6. A medida é plenamente reversível à instituição financeira, que, em caso de comprovação posterior da regularidade da contratação, poderá retomar os descontos e buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado autoriza a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, cabendo a esta demonstrar a regularidade da avença. 2. A condição de idoso e a natureza alimentar do benefício previdenciário reforçam o perigo de dano e justificam a manutenção da tutela de urgência que suspende os descontos questionados."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012453-22.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026; TJMT, N.U 1004748-70.2026.8.11.0000, rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO INBURSA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pela
Dra. Olinda de Quadros Altomare, MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1021040-07.2026.8.11.0041
, ajuizada por
DOROTEA SOARES ARINS
, que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário da agravada, referentes a três contratos de empréstimo consignado, pelos menos até ulterior decisão judicial, ao fundamento de que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa (ID.

372186356).

Em suas razões recursais (ID. 372186350), a Agravante defende a regularidade das contratações, afirmando que os contratos de empréstimo consignado foram firmados junto à QI Sociedade de Crédito Direto S.A. nas datas de 07/01/2026, 10/01/2026 e 14/01/2026, e posteriormente cedidos ao Banco Inbursa S.A., operação válida e corriqueira no mercado financeiro.

Sustenta a comprovação da efetiva disponibilização dos valores contratados, creditados na conta de titularidade da agravada junto ao Banco do Brasil S.A. (agência n. 2982, conta corrente n.º 48.617-5), nos montantes de R$ 798,35, R$ 1.015,17 e R$ 1.378,35.

Alega a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a inexistência de indício concreto de urgência e de fundado receio de dano irreparável, além de risco de irreversibilidade prática da medida para a instituição financeira.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim de que seja autorizada a continuidade dos descontos estipulados em contrato.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no ID. 372635353.

Em contrarrazões (ID. 372853851), a
a
gravada pugna pela manutenção da decisão
recorrida.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 372303369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua cognição se limita à aferição do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matéria de fundo ou em questões não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento
BANCO INBURSA S.A.
contra decisão proferida nos

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, bem como para impor à instituição financeira a obrigação de se abster de promover a inscrição do nome do demandante em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Trata-se de ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela por
Dorotea Soares Arins
em face de
Banco Inbursa
, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário e a declaração de inexistência de débitos.

Narra que é aposentada e que, no início do corrente ano, identificou a averbação de três empréstimos consignados em seu benefício (NB 514.882.817-6), os quais afirma categoricamente não ter contratado. Esclarece que as operações foram registradas como portabilidades, gerando descontos mensais nos valores de R$ 251,75, R$ 199,99 e R$ 32,55.

No mérito, sustenta a ilegalidade das cobranças por ausência de manifestação de vontade, pugnando pela repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos descontos.

Vieram os autos conclusos.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
recebo
a petição inicial.

(...)

Acerca da tutela provisória de urgência de natureza inibitória, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (negritei)

(...)

No caso em tela, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS, que demonstra a averbação recente dos contratos em favor do banco requerido, bem como pelos extratos bancários que indicam o recebimento de valores residuais de portabilidade não reconhecidos pela parte autora.

A negativa de contratação, por se tratar de fato negativo, impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da avença.

O perigo de dano é latente, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), comprometendo a subsistência da parte autora, pessoa idosa.

Por fim, a medida é plenamente reversível, na medida em que, em caso de eventual improcedência, a parte requerida poderá buscar a satisfação do seu crédito pelas vias ordinárias.

Posto isso,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que a parte requerida proceda à imediata suspensão dos descontos referentes aos contratos de empréstimo consignado descritos na exordial (parcelas de R$ 251,75, R$ 199,99 e R$ 32,55), incidindo sobre o benefício nº 514.882.817-6, até o deslinde da controvérsia, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)”

Após detida análise, vislumbro que o recurso não comporta provimento.

No mérito da pretensão suspensiva, observo que a controvérsia instaurada na origem versa sobre a validade ou não dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa de 61 (sessenta e um) anos, em razão do suscitado desconhecimento de contratação junto ao banco.

Em sede recursal, a insurgência da instituição bancária repousa na fundamentação da decisão que determinou a suspensão dos descontos previdenciários sofridos pela agravada, em razão da alegação de inexistência de contratação por parte dessa.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante a probabilidade do direito, a agravada é pessoa idosa, aposentada, hipossuficiente e que nega veementemente a contratação dos três empréstimos que a agravante suscita.

Precisamente quanto a capacidade financeira, os documentos constantes nos autos originários, verifica-se que a agravada é aposentada por invalidez junto ao INSS (ID. 230298041, na origem), percebendo renda bruta de R$ 2.471,15 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos) e liquida de R$ 1.900,47 (mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
sem os descontos reputados indevidos
, e R$ 1.416,18 (mil quatrocentos e dezesseis reais e dezoito centavos)
com os descontos reputados indevidos
.

À luz da Súmula 297 do STJ, a relação estabelecida entre as partes é a de consumo, de forma que, na ocasião em que ausente a manifestação de vontade da agravada na celebração dos contratos, incumbe a instituição financeira demonstrar, com documentação suficiente, que os acordos foram entabulados.

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

E, neste momento processual, a mera apresentação de comprovantes de transferência não supre tal exigência, porquanto não comprova que a agravada foi quem contratou os empréstimos ou que teve ciência e concordou com os termos pactuados.

Deveras, há de ser considerada a imediatez que a agravada buscou a tutela jurisdicional para a resolução da controvérsia, eis que os hipotéticos contratos impugnados foram celebrados em janeiro de 2026, enquanto a ação foi ajuizada em abril do corrente ano,
sendo notória a contemporaneidade das cobranças para com a tutela de urgência vindicada na origem.

Assim, a rapidez na denúncia dos fatos, tão logo a agravada tomou ciência dos descontos em seu benefício, confere maior verossimilhança à alegação de desconhecimento das contratações e afasta, em princípio, qualquer comportamento contraditório da consumidora.

Ainda, embora o agravante afirme ter disponibilizado recursos em conta de titularidade da agravada nos montantes de R$ 798,35 (setecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), R$ 1.015,17 (mil e quinze reais e dezessete centavos) e R$ 1.378,35 (mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), vê-se que os valores que seriam objeto dos contratos não guardam correspondência direta com esses depósitos, visto que os valores dos empréstimos são da ordem de R$ 11.364,73 (onze mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), R$ 9.194,98 (nove mil cento e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) e R$ 1.425,99 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), circunstância essa que não afasta a verossimilhança das alegações autorais neste momento de prelibação.

A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que deve ser rechaçada a presunção da regularidade de contratação em casos em que o consumidor, além de negar o empréstimo, é pessoa idosa e hipossuficiente:

direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito. empréstimo consignado não reconhecido. tutela de urgência. suspensão de descontos em benefício previdenciário. recurso provido.

(...)

3. A alegação de inexistência de contratação, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor e à assimetria informacional nas relações bancárias, autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4. Exigir do consumidor prova de fato negativo é incompatível com o sistema protetivo do CDC. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva e configura fortuito interno.

5. O perigo de dano está presente. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e comprometem o mínimo existencial do consumidor. A lesão é continuada e se renova a cada parcela deduzida.

6. A medida é reversível. Comprovada a regularidade da contratação na instrução, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo irreversível à instituição financeira. iv. dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: "
A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, quando incidentes descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.
"

(N.U 1012453-22.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 17/06/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A negativa de contratação pelo consumidor, aliada às alegadas inconsistências cronológicas e irregularidades na formação do vínculo contratual, evidencia plausibilidade suficiente para manutenção da tutela em sede de cognição sumária.

5. A hipossuficiência técnica do consumidor e sua condição de idoso autorizam a incidência dos princípios protetivos do direito do consumidor, devendo prevalecer, até dilação probatória exauriente, a proteção da verba previdenciária de natureza alimentar.

6. A continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário compromete o mínimo existencial e justifica a adoção de medida destinada a evitar agravamento da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a manutenção da tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes elementos indicativos da plausibilidade da alegação de contratação fraudulenta. (...)” (N.U 1004748-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ASTREINTES (MULTA DIÁRIA) – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PORTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FINALIDADE COERCITIVA MANTIDA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADO À URGÊNCIA DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC
). Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica (fraude em empréstimo consignado), a prudência recomenda a suspensão dos descontos, dada a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e a dificuldade de reparação imediata dos prejuízos sofridos pela consumidora idosa.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição desobriga a parte de comprovar tentativa de solução administrativa prévia como condição para o ajuizamento da ação ou concessão de liminar. A multa diária (astreintes) objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se condizente com a capacidade econômica do banco agravante e com a necessidade de garantir a eficácia da ordem judicial. Recurso desprovido.” (N.U 1016014-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

O perigo de dano
, por sua vez, decore da natureza da verba atingida e da situação de vulnerabilidade da Agravada.

Os descontos de R$ 251,75, R$ 199,99 e R$ 32,55 mensais incidem sobre benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.471,15.

O somatório dos descontos alcança o patamar de R$ 484,29 mensais, o que corresponde a aproximadamente 19,5% dos proventos totais, na ocasião, consistindo em numerário expressivo para quem vive exclusivamente dessa verba, cujo comprometimento resulta em privação de recursos essenciais para o custeio de despesas básicas com alimentação, moradia, saúde e medicamentos.

Registre-se, ainda, que a Agravada conta com 61 anos de idade e percebe benefício de aposentadoria por invalidez, circunstâncias que evidenciam estado permanente de vulnerabilidade, impondo ao Judiciário maior cautela na proteção de seus proventos, em consonância com o art. 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Por derradeiro, não prospera a alegação do Agravante de que a suspensão dos descontos geraria risco de irreversibilidade prática para a instituição financeira.

Como visto, a análise do risco inverso revela que as situações das partes são essencialmente assimétricas, eis que para o Banco Agravante, a suspensão dos descontos representa, no pior dos cenários, apenas um diferimento no recebimento de valores que, em caso de improcedência da ação, poderão ser integralmente exigidos pelas vias legais cabíveis, inclusive com atualização monetária e juros de mora.

Nesse sentir, não se verifica presença dos requisitos autorizadores para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, razão pela qual imperiosa a sua manutenção, seja porque não comprovada situação contrária neste momento processual, seja em virtude da possibilidade de reforma quando do julgamento do mérito.

Ressalte-se, ainda, que a medida não possui caráter irreversível, uma vez que, comprovada a regularidade das contratações no decorrer da instrução processual, os descontos poderão ser retomados.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO INBURSA S.A.
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026